Tribunal: TJPA
Processo: 0810743-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810743-74.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARINETHE DE FREITAS CORREA, MARINALVA DA SILVA FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A
IMEDIATA PARALISAÇÃO DAS OBRAS E A DERRUBADA IMEDIATA DO MURO QUE AVANÇOU NA CALÇADA DE PEDESTRES.

PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À
IMEDIATA PARALISAÇÃO DAS OBRAS
. DOC
UMENTOS QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DE IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO.
PERIGO DA DEMORA DECORRENTE DA
VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO DA COLE
TIVIDADE.
PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.
RECONHECIMENTO DA EXTRAPETIÇÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO
A DERRUBADA IMEDIATA DO MURO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A controvérsia dos autos consiste em aferir os requisitos da tutela de urgência
concedida pelo Juízo de origem, que determinou
a imediata paralisação das obras na localidade, sob pena de multa de R$ 400,00 ao dia, não podendo as ora Agravantes modificar sua construção sem a licença da prefeitura municipal, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência; bem como, a derrubada imediata do muro que avançou na calçada de pedestres, por sua conta, sob a fiscalização da prefeitura, ato que deverá iniciar no prazo de dez dias a partir da intimação, com 30 dias para conclusão, sob pena de multa de R$ 400,00 ao dia, que incidirá a partir do 11º ou 31º dia, a depender do início da obra, estabelecido o teto em R$ 20.000,00, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência;

2-Ao conceder a tutela antecipada, o Juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito do Agravado, fundamentando-se na documentação juntada aos autos e na situação verificada
in loco
, constatando a ausência de licença municipal para a obra realizada pelas Agravantes e a invasão da calçada em decorrência da execução de referida obra.

3-Da análise da documentação acostada aos autos, não se observa a juntada pelas Agravantes de referida licença para construir, o que constituiria seu ônus, ante a negativa de existência de referida licença pelo Município, sendo cediço que a continuidade da obra em questão, sem a respectiva licença, consiste em irregularidade que o Município, no exercício de seu poder de polícia, teria a obrigação de coibir.

4-Aliado à ausência da licença municipal, pelas fotos anexadas nos autos da ação na origem, observa-se que, de fato, há avanço da construção das Agravantes sobre a calçada (Id 19578445 - Pág. 1/5), consubstanciando a existência da probabilidade do direito do Agravado.

5-A seu turno, em relação à alegação de existência de inúmeras obras no Município, construídas ou em construção com irregularidades, tal fato não tem o condão de criar excludente de responsabilidade pela situação imputada às Agravantes, de modo que a irregularidade de obra diversa da questão tratada nos presentes autos não constitui objeto em análise, tendo também neste ponto o juízo fundamentado devidamente sua decisão.

6-Tutela deferida após manifestação das Agravantes nos autos da ação principal, além de ser precedida de avaliação do local pelo próprio juiz como se observa da leitura da decisão agravada, não merecendo qualquer amparo a alegação de que não fora realizado o exame das teses apresentadas pelas Recorrentes, uma vez que da decisão do magistrado consta breve relato sobre os fatos, cabendo ressaltar ainda que a concessão de tutela de urgência possui um exame de cognição sumária.

7-O perigo de dano irreparável, em questão, encontra-se presente no risco causado aos pedestres pela impossibilidade de trafegar pela via pública indevidamente obstruída pelo espaço construído pelas Agravantes, podendo vir ocasionar prejuízo a toda coletividade, ferindo o interesse público primário.

8-Constata-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora, elementos que subsidiaram a liminar concedida na origem quanto
a determinação de imediata paralisação das obras na localidade, sob pena de multa de R$ 400,00 ao dia, não podendo as rés modificar sua construção sem a licença da prefeitura municipal. Precedentes.

9-Outrossim, quanto

à alegação de que a decisão do juízo
a quo
ultrapassara os limites do pedido de liminar, verifica-se que o Agravado em sua inicial requerera, à título de tutela antecipada, apenas a imediata interrupção da obra construída irregularmente, não cabendo, portanto, no presente momento, a determinação de demolição da construção, pelo que quanto a este ponto específico, revela-se a presença a necessidade de reforma da decisão.

10-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
, para suspender a determinação de derrubada imediata do muro que avançou na calçada de pedestres,

mantendo-se a decisão agravada

nos demais termos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810743-74.2020.8.14.0000- PJE) interposto por MARINETHE DE FREITAS CORREA e MARINALVA DA SILVA FREITAS contra MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da Ação Cominatória (processo nº 0800164-56.2020.8.14.0036-PJE) interposta pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 3912824):

(...) Nessa toada, concedo a antecipação de tutela para determinar às rés MARINETHE e MARINALVA, ou qualquer outra pessoa que esteja na posse do imóvel:

a) a imediata paralisação das obras na localidade, sob pena de multa de R$ 400,00ao dia, não podendo as rés modificar sua construção sem a licença da prefeitura municipal (exceto o item b, doravante delineado), sem prejuízo da apuração do crime de desobediência;

b) a derrubada imediata do muro que avançou na calçada de pedestres, por sua conta, sob a fiscalização da prefeitura, ato que deverá iniciar no prazo de dez dias a partir da intimação, com 30 dias para conclusão, sob pena de multa de R$ 400,00ao dia (que incidirá a partir do décimo primeiro ou trigésimo primeiro, a depender do início da obra), estabelecido o teto em R$ 20.000,00, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência;

Em sendo reiterado o descumprimento pelas rés, sem prejuízo do crime de desobediência e de outras medidas que poderão ser tomadas para assegurar o cumprimento da decisão, deverão voltar os autos conclusos para readequação do valor das multas.

Reautue-se o feito para constar também como ré MARINETHE DE FREITAS CORREA.

Sobre a petição retro, em que as rés noticiam suposta turbação de posse em razão da construção do telhado na prefeitura municipal, nenhuma prova há no sentido deque o prédio da prefeitura está avançando para dentro dos limites do terreno das rés. Logo, desacolho o pedido, de maneira que o Município de Oeiras pode continuar sua obra.

[sic]
(...)
.

Em suas razões (Id 3912815), as Agravantes aduzem que a construção foi realizada em estado de necessidade, uma vez que o Agravado teria derrubado o muro da ora agravante em 2019, deixando a propriedade desprotegida e, até o momento não havia reparado voluntariamente o dano causado.

Sustentam que a construção teria sido realizada dentro dos limites da propriedade das agravantes e não estaria ultrapassando o limite da calçada.

Alegam que o Agravado fundamentou o pedido da ação na Lei Municipal nº 375/1995, contudo, não teria comprovado seu teor e vigência, em prejuízo à ampla defesa da Agravante, aduzindo, ainda, que o pedido formulado na inicial carece de amparo legal.

Afirmam que o poder público subtraiu seu direito ao devido processo legal, uma vez que não teriam sido notificadas de qualquer irregularidade para que pudessem exercer a defesa de seus direitos, aduzindo inexistir auto de infração administrativa.

Asseveram que o Agravado estaria abusando da fé pública para perseguir objetivos vedados por lei e teria criado artificiosamente documentos que não representariam a verdade, o que caracterizaria a litigância de má-fé.

Informam a prática de ato ilícito pela Municipalidade, consubstanciado na derrubada do muro da propriedade da defendente e na destruição dolosa dos tapumes que teriam sido construídos dentro de sua propriedade para armazenar o material para a reconstrução do muro que havia sido quebrado.

Aduz que o juízo de Oeiras do Pará teria ignorado os fundamentos apresentados na contestação e reconvenção e, com a concessão da liminar esvaziou por completo o objeto da ação, concedendo os pedidos do autor e violando o devido processo legal e autorizando o município a construir, além de negar a tutela requerida pelas agravantes.

Afirmam que a decisão do juízo

a quo
é extrapetita, uma vez que o autor da ação teria requerido tutela antecipada tão somente para que a obra fosse paralisada, tendo o juízo a quo ultrapassado os limites do pedido, ordenando a demolição da construção às suas expensas e sob a fiscalização da Municipalidade e, ainda teria outorgado ao Município autorização para continuar sua obra.

Alega que a liminar deferida esgota o objeto da ação, aduzindo tratar-se de tutela irreversível, o que violaria o devido processo legal, além de defender a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar.

Requerem, o efeito suspensivo para

que seja sobrestada a decisão agravada até o pronunciamento definitivo pelo Tribunal
.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para suspender a determinação de derrubada imediata do muro que avançou na calçada de pedestres, o Agravado apresentou contestação refutando os termos do recurso e requerendo seu não provimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id 4914868
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A controvérsia dos autos consiste em aferir os requisitos da tutela de urgência
concedida pelo Juízo de origem, que determinou
a imediata paralisação das obras na localidade, sob pena de multa de R$ 400,00 ao dia, não podendo as ora Agravantes modificar sua construção sem a licença da prefeitura municipal, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência; bem como, a derrubada imediata do muro que avançou na calçada de pedestres, por sua conta, sob a fiscalização da prefeitura, ato que deverá iniciar no prazo de dez dias a partir da intimação, com 30 dias para conclusão, sob pena de multa de R$ 400,00 ao dia, que incidirá a partir do 11º ou 31º dia, a depender do início da obra, estabelecido o teto em R$ 20.000,00, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência;

Ao conceder a tutela antecipada, o Juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito do Agravado, fundamentando-se na documentação juntada aos autos e na situação verificada
in loco
, constatando a ausência de licença municipal para a obra realizada pelas Agravantes e a invasão da calçada em decorrência da execução de referida obra.

Impende destacar que o magistrado efetuou visita ao local da obra, onde constatou a olhos nus o avanço da construção sobre a calçada, senão vejamos o trecho da decisão agravada:

(...) Com efeito, além das fotografias juntadas aos autos, por ser uma localização próxima ao fórum de Oeiras do Pará, foi possível ao magistrado visitar e apreciar in loco a obra. Mesmo sendo leigo em engenharia e arquitetura, verificou-se, indubitavelmente, uma abusiva e injustificável invasão do espaço destinado aos pedestres. (...)

Da análise da documentação acostada aos autos, não se observa a juntada pelas Agravantes de referida licença para construir, o que constituiria seu ônus, ante a negativa de existência de referida licença pelo Município, sendo cediço que a continuidade da obra em questão, sem a respectiva licença, consiste em irregularidade que o Município, no exercício de seu poder de polícia, teria a obrigação de coibir.

Aliado à ausência da licença municipal, pelas fotos anexadas nos autos da ação na origem, observa-se que, de fato, há avanço da construção das Agravantes sobre a calçada (Id 19578445 - Pág. 1/5), consubstanciando a existência da probabilidade do direito do Agravado.

A seu turno, em relação à alegação de existência de inúmeras obras no Município, construídas ou em construção com irregularidades, tal fato não tem o condão de criar excludente de responsabilidade pela situação imputada às Agravantes, de modo que a irregularidade de obra diversa da questão tratada nos presentes autos não constitui objeto em análise, tendo também neste ponto o juízo fundamentado devidamente sua decisão.

Ademais a tutela fora deferida após manifestação das Agravantes nos autos da ação principal, além de ser precedida de avaliação do local pelo próprio juiz como se observa da leitura da decisão agravada, não merecendo qualquer amparo a alegação de que não fora realizado o exame das teses apresentadas pelas Recorrentes, uma vez que da decisão do magistrado consta breve relato sobre os fatos, cabendo ressaltar ainda que a concessão de tutela de urgência possui um exame de cognição sumária.

O perigo de dano irreparável, em questão, encontra-se presente no risco causado aos pedestres pela impossibilidade de trafegar pela via pública indevidamente obstruída pelo espaço construído pelas Agravantes, podendo vir ocasionar prejuízo a toda coletividade, ferindo o interesse público primário.

Assim, constata-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora, elementos que subsidiaram a liminar concedida na origem quanto
a determinação de imediata paralisação das obras na localidade, sob pena de multa de R$ 400,00 ao dia, não podendo as rés modificar sua construção sem a licença da prefeitura municipal.

Outrossim, convêm mencionar o que
leciona José Afonso da Silva, servindo-se das lições de Pedro Escribano Collado:

Direito à circulação é manifestação característica da liberdade de locomoção: direito de ir, vir, ficar, parar, estacionar. O direito de circular (ou liberdade de circulação)
consiste na faculdade de

deslocar-se de um ponto a outro através de uma via pública ou afetada ao uso público
.
Em

tal caso, a utilização da via “não constituirá uma mera possibilidade, mas um poder legal

exercitável erga omnes. Em conseqüência, a Administração não poderá impedir, nem geral

nem singularmente, o trânsito de pessoas de maneira estável, a menos que desafete a via,

já que, de outro modo, se produziria uma transformação da afetação por meio de uma

simples atividade de polícia”.

(...)

Isso quer dizer [acrescenta Escribano em nota] que, independentemente do meio através do qual se circula por uma via pública,
o transeunte terá um direito de passagem e de deslocamento

por ela, por constituir esta forma de deslocamento a manifestação primária e elementar dodireito de uso de uma via afetada
.
Em conseqüência, a menos que circunstâncias

excepcionais o obriguem (a ruína iminente de um edifício) a Administração não poderá

legalmente impedir esta utilização, sempre deixando a salvo os direitos dos confinantes”.
Daí concluir com base na doutrina e na jurisprudência do Conselho de Estado francês que ’
é

possível definir a circulação pública mediante três elementos: 1. um conjunto anônimo e

indeterminado de usuários que atuam iure proprio em virtude de um poder legal conferido;

2. uma atividade ordenadora da Administração Pública titular da via afetada; 3. uma via

afetada ao uso público.

A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - PEDIDO LIMINAR DE EMBARGO DA OBRA - VEROSSIMILHANÇA E FUNDANDO RECEIO DE DANO DEMONSTRADOS - MANTIDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR. - Havendo verossimilhança na alegação da parte autora e fundado receio de prejuízo grave ou de difícil reparação, deve ser mantida a liminar que deferiu o embargo da obra, pois os documentos juntados pela parte ré no processo são insuficientes a autorizar a suspensão da liminar anteriormente concedida.

(TJ-MG - AI: 10148140074839001 Lagoa Santa, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/04/2019, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. Viável a concessão de tutela provisória para determinar o embargo da obra realizada por um dos réus da demanda (agravantes), quando, em juízo de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art. 300 do CPC). Situação em que dois dos agravantes admitem que doaram ao filho (também recorrente), durante o trâmite da ação de usucapião por eles intentada, uma parcela da cota-parte que lhes pertence de direito. Contudo, não tendo havido prévia demarcação, não há como definir, por ora, qual a área pertencente a cada uma das partes litigantes (ainda que afirmem os recorrentes que detêm 10/11 do todo). Necessidade de cognição mais aprofundada. Mantido o deferimento da medida antecipatória. Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento Nº 70078224219, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AI: 70078224219 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018) – Grifo nosso

Outrossim, quanto

à alegação de que a decisão do juízo
a quo
ultrapassara os limites do pedido de liminar, verifica-se que o Agravado em sua inicial requerera, à título de tutela antecipada, apenas a imediata interrupção da obra construída irregularmente, não cabendo, portanto, no presente momento, a determinação de demolição da construção, pelo que quanto a este ponto específico, revela-se a presença a necessidade de reforma da decisão.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para suspender a determinação de derrubada imediata do muro que avançou na calçada de pedestres,

mantendo-se a decisão agravada

nos demais termos.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

PRI.

Belém, 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021